Tribunal: TCU
Processo: 031.813/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10979/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.813/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luisa Mello de Araujo (XXX.829.567-XX); Emilia Emiko Shibata Kuribayashi (XXX.433.328-XX); Getulio de Macedo Castro (XXX.186.833-XX); Jose Ivanildo Nunes de Aguiar (XXX.687.531-XX); Manoel Inacio (XXX.126.017-XX); Maria de Fatima Guimaraes Carneiro (XXX.314.581-XX); Marisa de Freitas Melro Sardinha (XXX.851.860-XX); Raimundo Nonato Pereira (XXX.058.081-XX); Rejane Conceicao da Silva (XXX.166.990-XX); Valeria Barros Nunes (XXX.484.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.